Tribunal: TJMT
Processo: 1029026-90.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198)1029026-90.2018.8.11.0041
APELANTE: CONSORCIO CONSTRUTOR CR ALMEIDA - SANTA BARBARA
APELADO: RAS LOCACAO DE GUINDASTES EIRELI - ME
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por CONSORCIO CONSTRUTOR CR ALMEIDA - SANTA BARBARA contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação monitória rejeito os Embargos Monitórios, impondo-se prosseguir o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, naquilo que for cabível, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial e condeno os embargantes ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa em favor da embargada, com fulcro no art. 702, § 11, do CPC, assim como das despesas processuais e dos honorários advocatícios que majoro para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, considerando a importância da demanda e o trabalho profissional executado. Condenou a embargante ao pagamento da multa por ato atentatório a dignidade da justiça, que fixo em 1% sobre o valor da causa, nos termos do § 8o, do art. 334, do CPC, ante a ausência injustificada na audiência de conciliação.
Em razões recursais pretende o apelante, “inicialmente admitir a prova documental juntada com o presente recurso, nos termos do art. 1.014 do CPC; b) acolhida a prova documental trazida com o apelo, reformar a sentença e reduzir o valor da condenação imposta relativa ao valor principal cobrado, bem como afastar a multa de 5%, uma vez que resta evidente que o Apelante jamais teve o intuito de procrastinar o andamento do feito e, por último, diante do acolhimento parcial dos pedidos iniciais, reduzir de modo proporcional os ônus de sucumbência, de modo que a Apelada seja proporcionalmente condenada a pagar custas e honorários advocatícios, conforme art. 86 do CPC.”
Em contrarrazões o apelado sustenta, preliminarmente, a supressão de instância e, no mérito, que seja negado provimento ao recurso.
O apelante se manifestou sobre a preliminar suscitada em contrarrazões.
É o relato.
DECIDO.
O presente recurso não comporta conhecimento.
Isso porque, acerca da tese de pagamento, tem-se que esta não foi apresentada ao juízo de 1o grau, mesmo tendo o apelante a possibilidade de conhecimento anterior de sua realização, conforme sustentado pelo apelado, em contrarrazões.
Acerca da vedação à inovação recursal, lecionam NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“3. Proibição de inovar. Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching. ZPR 2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Todavia, a norma comentada permite que sejam alegadas questões novas, de fato, desde que se comprove que não foram levantadas no primeiro grau por motivo de força maior. Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo de primeiro grau (Holzhammer.ZPR, p. 322; Barbosa Moreira. Coment. CPC 17, n. 248, pp. 452/454). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau (Barbosa Moreira, Coment. CPC 17, n. 248, pp. 452/454). Correta a opção do legislador brasileiro pelo sistema da proibição de inovar em sede do recurso de apelação.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015, 1a. ed. em e-book, RT, Comentários ao artigo 1.014)
Neste sentido, esta Corte já decidiu:
AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ILEGALIDADE DE FIXAÇÃO DE JUROS E OFENSA AO ARTIGO 404, DO CÓDIGO CIVIL – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Não merece apreciação em sede recursal a matéria que não foi oportunamente postulada (art. 300 do CPC/73) e que não foi submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal, operando-se a preclusão (art. 223 do CPC/73). Nesse caso, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. (TJ-MT - AGV: 00148721320188110000 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/05/2018)
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CERTIDÕES CONTRADITÓRIAS – MATÉRIA NÃO APRESENTADA NO CURSO DO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO. Inexiste cerceamento de defesa, quando os documentos constantes dos autos são suficientes para resolução da demanda. Nos termos do § 1o do artigo 1.013 do atual CPC, apenas as questões suscitadas e discutidas no processo constituirão objeto de apreciação de julgamento pelo Tribunal. (TJ-MT - AC: 00073058420168110004 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2020)
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CERTIDÕES CONTRADITÓRIAS – MATÉRIA NÃO APRESENTADA NO CURSO DO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO. Inexiste cerceamento de defesa, quando os documentos constantes dos autos são suficientes para resolução da demanda. Nos termos do § 1o do artigo 1.013 do atual CPC, apenas as questões suscitadas e discutidas no processo constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal. (TJ-MT - AC: 00047231420168110004 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2020)
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora